Tribunal: TJSP
Processo: 2283927-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE OBTER SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS E BLOQUEIO DOS SEUS CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS QUE DEVEM SER APLICADAS EXCEPCIONALMENTE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283927-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDDIE
MENDES DA CONCEIÇÃO, são agravados DENIS VELASQUEZ RIPA e
RONALDO VELASQUEZ RIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283927-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34709
2
Agravo de Instrumento no 2283927-45.2020.8.26.0000
Ação: Ação Indenizatória em Etapa de Cumprimento de Sentença
Agravante: EDDIE MENDES DA CONCEIÇÃO
Agravado: DENIS VELASQUEZ RIPA e OUTRO
VOTO No 34709
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA EM
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO
DO EXEQUENTE DE OBTER SUSPENSÃO DA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE DOS
EXECUTADOS E BLOQUEIO DOS SEUS CARTÕES DE
CRÉDITO
MEDIDAS QUE DEVEM SER APLICADAS
EXCEPCIONALMENTE

PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE AO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de 148 que, indeferiu o novo pedido de suspensão
da CNH e passaporte do executado, cancelamento de seus
cartões de crédito, bem como o protesto do título executivo
judicial e, por fim, indeferiu a retenção do passaporte por
entender ser medida desproporcional.
Sustenta o recorrente, em síntese, que tentou contato
com o Consulado do Brasil na Austrália, mas de igual forma, as
informações foram negadas. Pondera que embora os agravados
tenham condições de viajar e manter um padrão de vida
excelente, o agravante até o presente momento, não conseguiu
localizar nenhum bem em nome dos executados, sequer uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283927-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34709
3
conta bancária no Brasil. Insiste na concessão da medida
constritiva como forma de garantir a eficácia e eficiência do
processo civil. Esclarece que o processo se arrasta há 9 (nove)
anos. Requer seja dado provimento ao recurso, modificando-se
a decisão combatida.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne
condições de julgamento nos moldes do artigo 932, inciso IV,
do referido códex, não resultando prejuízo às partes.
É o relatório.
A discussão travada nos autos restringe-se à
possibilidade do juízo determinar a medida coercitiva de
suspensão da CNH e passaporte dos executados, bem como o
cancelamento de seus cartões de crédito, a fim de obrigá-los ao
pagamento da dívida.
Pois bem. A questão abordada encontra respaldo no
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Em busca do aumento da efetividade que se espera
do processo judicial, o legislador do Código de Processo Civil,
no mencionado artigo, dilatou os poderes do juiz, possibilitando
a ele determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283927-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34709
4
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária.
Com isso, não só foi ampliado o rol das medidas as
quais pode recorrer o juiz para fazer valer as determinações
judiciais, como também estas medidas passaram a ser admitidas
nas execuções.
Como tais medidas são atípicas, o juiz deve avaliar,
de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser
aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de
modo
que,
dentre
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias, àquela que mais se adequa ao
caso concreto, observados os seguintes princípios: i) da
adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta
de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da
exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve
resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do
estritamente necessário para que se atinja a efetivação buscada
e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o
magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e
desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor
atenda aos valores em conflito.
No caso em questão, é inequívoco que as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283927-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34709
5
pretendidas pelo exequente, ora agravante não direcionam o
executado ao cumprimento da obrigação, mas apenas denota
um caráter punitivo à pessoa do devedor, restringindo o seu
direito de ir e vir, sem qualquer vínculo direto com o
pagamento da dívida, o que não se pode admitir.
Tampouco vislumbro a possibilidade, por ora, de
deferimento do pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos
executados, sendo, pelas mesmas razões, desproporcional a
medida pleiteada.
De rigor a manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator